Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUANA BARROS ROCHA (agravante/executada), em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (ID 91656111, dos autos de origem), proposto por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo assim decidiu: O exequente requereu a penhora do imóvel localizado à Quadra 08, Conjunto 03, Lote 02, Unidade F, Park Way, Brasília - DF, de propriedade da devedora Luana Barros Rocha. Antes de analisado o pedido, a executada compareceu aos autos, informando tratar-se de bem de família. Alega que reside no endereço com seus familiares, incluindo filhos menores, e que não possui outros imóveis no Distrito Federal. Intimado, o credor aponta indícios de que o imóvel que indicou à penhora não possui edificação, de modo que não pode ser a residência da devedora e sua família. Destaca que a devedora não juntou aos autos comprovantes de inexistência de bens imóveis em seu nome emitidos por outros ofícios senão o 4o, no qual registrado o imóvel indicado à penhora, bem como que não restou comprovado que a executada não possui bens em outros estados. Por fim, requer a condenação da devedora em multa por litigância de má fé. Decido. O bem imóvel dito como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/90: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." Nesse sentido, para o imóvel ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, deve ser comprovado que se trata de único imóvel, que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente e que não se encaixe em nenhuma das exceções elencadas no artigo 3o da Lei 8.009/90. Nessa data, em consulta ao sistema E-RIDF, englobando todos os ofícios de registro imobiliário do Distrito Federal, verificou-se não haver, de fato, outros imóveis de propriedade atual da demandada. Exigir da parte que comprove não ter imóveis em todo o território nacional é excessivo e retira do credor o ônus que lhe pertence, de localizar os bens do devedor passíveis de constrição. Dito isso, há indícios de que o imóvel não possui edificação, não sendo então a sede da família da executada, como alegado. Assim, em consulta ao sistema Infojud, verificou-se que a executada declarou à Receita Federal, em seu imposto de renda, nos anos de 2020 e 2019, residir na SQS 315, Bloco C, Apartamento 601, nesta circunscrição. Verificou-se que seu cônjuge prestou a mesma informação, nos mesmos anos, de modo que se pode presumir que este seja o endereço da família da devedora. Ainda em análise às declarações de imposto de renda da executada, nota-se que o imóvel indicado à penhora foi declarado como terreno com benfeitorias no valor de R$ 10.000,00, o que indica que de fato não há edificação habitável no imóvel. Note-se que a informação é prestada pela própria devedora. Dessa forma, não se verificam os requisitos para a impenhorabilidade legal decorrente da lei no 8.009/90, de modo que rejeito a impugnação da executada. De outro lado, razão assiste ao exequente, pois a conduta desleal da devedora não pode ser aceita. A executada faltou com a verdade nos autos, criando situação que destoa da realidade, a fim de obter proveito legal ao qual não faz jus. Não é caso de majoração da multa já fixada, e sim de fixação de nova penalidade, pois houve novo fato a ensejar a aplicação da multa. Assim, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, considerando a clara ocorrência da situação descrita no inciso II do art. 80, condeno a executada Luana Barros Rocha em multa por litigância de má fé, a qual fixo em 10% sobre o valor da presente execução. Resolvida a impugnação, considerando que ainda não houve análise do pedido de penhora, passo a este a partir desse momento. DEFIRO a penhora do imóvel localizado à Quadra 08, Conjunto 03, Lote 02, Unidade F, Park Way, Brasília - DF, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob a matrícula 103496. Promova-se o envio do mandado eletrônico, via e-RIDF, ficando nomeada a executada como depositária fiel do bem ora penhorado. Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Por ora, desnecessária a avaliação do bem, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após a inserção das informações de penhora no sistema, intime-se o exequente para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, a partir da intimação. Fica intimada a executada, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada e estimativa de preço ofertada pelo credor, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC). Considerando que a executada figura na certidão de matrícula como casada, intime-se, por telegrama, o seu cônjuge Gustavo Seltenreich Pereira no endereço SQS 315, Bloco C, Apartamento 601, Brasília - DF, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo diploma legal. A agravante/executada, em suas razões recursais (ID 26376069), sustenta que a decisão combatida merece ser reformada, uma vez que o imóvel objeto de penhora é bem de família, no qual a requerente e sua família possuem residência fixa no referido imóvel, portanto eivado de impenhorabilidade. Afirma que possui apenas um único imóvel, no qual residem seu marido e menores, bem como seus familiares, sendo assegurada a impenhorabilidade de sua única residência, conforme prevê a legislação. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender o processo até que o Agravo de Instrumento seja julgado, diante da possibilidade de haver prejuízo irrecuperável ao bem de família da agravante/executada, o qual poderá ter sua moradia penhorada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja desconsiderada a penhora do bem de família da agravante/executada, visto tratar-se de moradia habitual e única deste núcleo familiar, conforme preceitua o art. 1° e 5° da Lei 8.009/1990. Preparo (ID 26376081). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o deferimento da penhora do imóvel agravante/executada, que alega ser bem de família, portanto legalmente protegido pela impenhorabilidade. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/executada, em face da possibilidade desse recurso poder reconhecer o imóvel, objeto da demanda, como bem de família e o desfazimento da penhora vir a ser um transtorno que poderia ter sido evitado. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado/exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.